Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713171-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS LTDA RECORRIDO: FLÁVIO ALBERTO MAROUELLI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. SURRECTIO. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA DA REPRESENTADA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. REPRESENTANTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMISSÃO DEVIDA. RESCISÃO SEM JUSTO MOTIVO. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ART. 27, “j” LEI No 4.886/65. AVISO PRÉVIO. 1/3. TRÊS ÚLTIMAS COMISSÕES. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA EM NOME INDIVIDUAL. OFENSA À HONRA. INOCORRÊNCIA. 1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.014). 2. A representação comercial é o desempenho por pessoa jurídica ou física sem relação de emprego, em caráter não eventual, da mediação para a realização de negócios jurídicos mercantis agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los ao representado, cumulado ou não com atos relacionados à execução dos negócios (Lei no 4.886/1965, art. 1o). 3. “A representação comercial é o contrato típico pelo qual o representante intermedia a negociação para contratação dos serviços prestados pelo representado. Não há vedação para sua formalização de forma verbal, bem como não há obrigatoriedade na exclusividade das partes.” (Acórdão 1294031, 07108512420198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. De acordo com o STJ, “A doutrina e a jurisprudência desta Corte, à luz do dever de boa-fé objetiva e à proteção da confiança, reconhecem a existência do instituto da surrectio, o qual permite aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento. Precedentes.” (REsp n. 1.899.396/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 1/7/2022.) 5. A despeito de haver expressa previsão no ajuste originário de representação comercial excluindo a venda de determinados produtos, a representante revendeu-os por mais de cinco anos, tendo a representada fornecido os bens, negociado preços, incentivado a venda e pagado comissão regularmente durante todo o período. 6. O contexto fático-probatório indica a existência de um contrato verbal permitindo a venda do produto e, ainda que se entenda pela sua inexistência, a conduta da representada gerou legitima expectativa de que a representante receberia comissão pelos produtos vendidos, o que permite o reconhecimento da surrectio. Em razão disso, é devida a comissão por produtos vendidos pleiteada pela representante. 7. Há evidência de que a empresa ré buscou ter o “melhor de dois mundos”; ter os benefícios com o serviço prestado pela autora no mês questionado sem pagar a ela qualquer quantia por isso, situação que, evidentemente, viola a boa-fé objetiva e evidencia venire contra factum proprium. 8. “Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo. A proibição do Venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé”. (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762.) 9. Reconhecida a rescisão do ajuste de representação comercial sem justo motivo, cabível a condenação da representada ao pagamento de 1/12 à representante, conforme art. 27, alínea “j” da Lei no 4.886/65. Também se impõe sua condenação ao pagamento de 1/3 das comissões recebidas nos três meses anteriores à rescisão, nos termos do art. 34 da Lei no 4.886/65. 10. A ofensa à honra objetiva depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação. Ausente provas nesse sentido, inviável a condenação por danos morais. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, 27, alínea “j”, 31 e 36, alínea “d”, todos da Lei 4.886/1965, sustentando que deve ser respeitado o princípio pacta sunt servanda. Defende que não há que se falar em pagamento de comissão, porque existia cláusula vedando, expressamente, a venda do produto em discussão. Assevera ser inadmissível alteração verbal de contrato escrito. Argumenta que impedir a ampliação da representação comercial aos produtos ora discutidos não configura justo motivo para o encerramento do vínculo. Enfatiza que tampouco ocorreu surrectio, no presente caso. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende apenas atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 1o, 27, alínea “j”, 31 e 36, alínea “d”, todos da Lei 4.886/1965, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As provas são harmônicas e coerentes com a narrativa apresentada pela parte autora/apelante; não há dúvidas de que ela, por meio de seu titular, Flávio Marouelli, revendeu, de forma não eventual, os produtos da linha Velho Barreiro, desde 2012 até julho de 2018, quando não recebeu mais as comissões de forma regular [...] 36. A parte autora, na condição de representante da ré, efetivamente vendeu o produto, desde outubro de 2012 até julho de 2018. 37. A ré, por sua vez, soube dessa circunstância e aceitou-a por mais de cinco anos, negociando preços, trocando e-mails sobre comercializações, fornecendo os produtos a serem revendidos e incentivando a representante, via e-mail, a revendê-los. 38. Aliás, a despeito de a ré/apelada ter ciência de quais produtos eram vendidos pela parte autora/apelante (em tese, em desconformidade com a restrição do contrato originário), pagou comissão regular a ela durante todo o período, exceto, parcialmente, as das notas fiscais de julho de 2018, cujos valores remanescentes são questionados nesta demanda (ID no 44862717 e ID no 44862697, pág. 2). 39. O contexto fático-processual demonstra que a empresa ré busca ter o “melhor de dois mundos”; ter os benefícios com o serviço prestado pela parte autora no mês questionado e não pagar a ela qualquer quantia por isso, situação que, evidentemente, viola a boa-fé objetiva e evidencia venire contra factum proprium [...] 41. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e ao instituto da surrectio, é de se reconhecer que, ainda que se entenda pela inexistência de aditivo verbal entre as partes, a empresa ré, por meio de sua conduta, gerou a legítima expectativa à parte autora/apelante de que receberia a comissão estipulada no contrato originário (5%) pelas transações por ela intermediadas e pleiteadas nesta demanda [...]42. Por consequência, ante a comprovação das vendas de R$ 517.430,20 de mercadorias no mês de julho de 2018, por meio de diversas notas fiscais (ID no 44862697; ID no 44862729 e ID no 44862730), sem qualquer prova concreta do pagamento da comissão correlacionada, da inexistência/cancelamento de tais transações, de que os produtos não foram entregues ou de inadimplência do comprador, cabível a condenação da empresa a pagar à parte autora a quantia de R$ 25.871,51, a título de comissão (5%), tal como pleiteado na inicial, a ser corrigida na forma constantes dos dispositivo” (ID. 47865353). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016